Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701097-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANIZE JULIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação de tutela em agravo de instrumento interposto pelos herdeiros de Ivanize Julia dos Santos, que faleceu no curso da ação de conhecimento, para imediata habilitação e prosseguimento do feito, tendo em vista o indeferimento do pedido ao fundamento de inadmissão no âmbito dos juizados especiais, por incompatibilidade com os vetores jurídicos atinentes à simplicidade, informalidade e celeridade, previstos nos artigos 1o e 2o da lei no 9.099/95. Alegam tratar-se de direito não personalíssimo, transmissível aos herdeiros, já que a lide envolve custeio de despesas contraídas em hospital privado enquanto não realizada transferência da de cujus. Além da previsão na Lei 9.099/95 de possibilidade habilitação de herdeiros (art. 51, V). Gratuidade de justiça deferida (Id 93983065 dos autos da ação de conhecimento 0731109-39.2021.8.07.0016). É o relato. Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória da questão, verifico a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. A verossimilhança das alegações resta demonstrada, assim como o fundado receio de dano irreparável, pois o pedido de habilitação dos herdeiros se deu dentro do prazo de 30 dias previsto em lei e persiste litígio de direito patrimonial e não personalíssimo, consubstanciados em despesas hospitalares a serem cobradas dos herdeiros pelo hospital particular, com risco de bloqueio de bens e negativação em bancos de dados. À vista do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar a habilitação dos herdeiros e prosseguimento imediato do processo, sem necessidade de suspensão do feito. Intime-se, com urgência, as partes envolvidas para que promovam o efetivo cumprimento desta decisão. Dê-se vista ao agravado. Informações dispensadas. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito